Tribunal: TJMT
Processo: 1006829-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006829-02.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LAZARO CORREA SOBRINHO (RECORRENTE), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 530.187.451-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –
1.

ALMEJADAS IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– IMPOSSIBILIDADE – CONSTATADAS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO INDICIÁRIO DOS AUTOS – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA RATIFICADA
IN TOTUM
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, para a qual basta a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação. Destarte, havendo elementos que subsidiem a proposição acusatória pela ocorrência de crime doloso contra a vida e apontem o recorrente como possível autor do delito, a análise exauriente do conjunto probatório e a decisão final acerca da autoria devem ser reservadas ao Conselho de Sentença, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF/88].

2. Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o corpo de jurados do eg. Júri Popular.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

LÁZARO CORRÊA SOBRINHO

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LÁZARO CORRÊA SOBRINHO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da ação penal n.o 628-27.2004.811.0079 – código 8486, na qual foi
pronunciado
pela suposta prática do delito tipificado no
art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Em suas razões disponíveis no ID 36936451 e ID 36936452, o recorrente vindica a reforma da r. decisão impugnada para que seja
impronunciado
ou
absolvido sumariamente
, forte no argumento de que o acervo processual não contempla provas da existência do crime doloso contra a vida e tampouco indícios suficientes de autoria em seu desfavor. Secundariamente, postula o
decote da qualificadora

do motivo fútil
, aduzindo que a imputação do tipo penal derivado não se caracteriza quando houve discussão antecedente ao fato criminoso, apta a exaltar os ânimos dos sujeitos envolvidos.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 36936472, o i. representante do Ministério Público refuta os argumentos lançados pela defesa e pugna pelo
não provimento do
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
proferiu a decisão de ID 36936478, ratificando na íntegra o decisório impugnado.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 37594451 pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
LÁZARO CORRÊA SOBRINHO
.

Verte dos autos que o ora recorrente foi denunciado como incurso no art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal porque, em tese, na madrugada de 01 de fevereiro de 1998, por volta da 01h30, no estabelecimento denominado “Bar da Carla”, situado na Avenida Padre João Bosco, na comarca de Ribeirão Cascalheira/MT,
ceifou a vida
de
José Benedito dos Santos
ao atingi-lo com 03 (três) disparos de arma de fogo, fazendo-o por motivo fútil.

Segundo consta na incoativa ministerial,
LÁZARO
se encontrava no estabelecimento chamado “Bar da Cida”, naquela mesma urbe, em companhia de
Patrick Ferreira de Almeida
e outros amigos, quando a vítima
José Benedito dos Santos
chegou ao local e na sequência se iniciou uma discussão entre ela e
Patrick.

Após o entrevero,
LÁZARO
e seus amigos seguiram para o “Bar da Carla”, pertencente à
Carla Alessadry Pereira
, mas logo na sequência a vítima compareceu ao mesmo estabelecimento e, sem dirigir a palavra a qualquer dos presentes, foi direto ao banheiro. Neste átimo, o recorrente buscou um revólver que estava armazenado em seu carro e correu em direção à vítima, percutindo contra ela os disparos que foram a causa eficiente da sua morte.

Ainda de acordo com a narrativa acusatória, o acusado agiu imbuído por motivo fútil, uma vez que matou o ofendido simplesmente em razão dele se fazer presente no mesmo estabelecimento em que se encontrava na companhia de seus amigos.

Ao término da
primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida
,
LÁZARO CORRÊA SOBRINHO
foi
pronunciado
a fim de ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, diante do que exsurge irresignado em face dessa decisão.

I.

Das pretendidas impronúncia ou absolvição sumária:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
– sublinhei.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente
depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios
suficientes
de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

De outro lado, somente se admite a hipótese excepcional de
absolvição sumária
, encerrando-se de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que as pretensões defensivas pela impronúncia do acusado ou, no mínimo, por sua absolvição sumária,
não fazem jus à acolhida
, na medida em que o caderno processual reúne provas satisfatórias da materialidade do crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, revelando-se inconcebível, nesta fase processual, desfecho diverso da pronúncia.

A
materialidade da infração penal
encontra-se demonstrada sobretudo pela Certidão de Óbito de ID 36934517 (pág. 2) e o Laudo de Exame Necroscópico de ID 36934516 (pág. 10), acompanhado pelo respectivo mapa topográfico de lesões, os quais atestam que o ofendido
José Benedito dos Santos

faleceu em 1o de fevereiro de 1998, em decorrência de
choque hipovolêmico
por
hemotórax
, ocasionado por ferimentos decorrentes de projéteis de arma de fogo.

No que concerne à
autoria
, constata-se a presença de
indícios suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente no episódio ilícito
e a respaldar o seu pronunciamento ao crivo do Júri Popular
, na medida em que a
testemunha
Nestor Silveira de Almeida
relatou à autoridade judiciária
que estava no estabelecimento denominado ‘
Bar da Carla’ em companhia de seu
sobrinho
Patrick Ferreira de Almeida

e do amigo dele, o ora recorrente
LÁZARO
,
quando a vítima chegou ao local. Antes disso, segundo o depoente,
LÁZARO
e
Patrick

já haviam se deslocado de um bar para outro justamente para fugir da presença do ofendido e evitar uma confusão, pois havia ocorrido um desentendimento entre eles; no entanto,
José Benedito dos Santos
os seguiu em direção ao ‘
Bar da Carla’.

Nesse contexto, aduz a testemunha que em determinado momento a vítima começou a vociferar algumas palavras em tom alto nos fundos do estabelecimento e, nesse átimo, pôde ver
LÁZARO

CORRÊA SOBRINHO
correndo em direção a ela. Na sequência, ouviu o barulho de aproximadamente quatro disparos de arma de fogo e logo em seguida o recorrente
fugiu do local juntamente com
Patrick
,
de forma que o depoente nunca mais voltou a vê-los, pois foram embora da cidade. Enquanto isso, a vítima foi encontrada alvejada nos fundos do estabelecimento, já perdendo a vida.

N’outro norte, as testemunhas
Raul Fernando de Castro, Carlos Etevaldo de Castro
e
Paulo Maximiniano Junqueira Neto
nada souberam esclarecer sobre os fatos, limitando-se a discorrer sobre a vida do acusado em sociedade.

A seu turno,
LÁZARO CORRÊA SOBRINHO
optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio durante o seu interrogatório em juízo.

Como se vê, existem elementos mínimos capazes de especar a proposição acusatória no sentido de que o réu agiu imbuído por
animus necandi
e supostamente foi o autor do delito doloso contra a vida apurado nestes autos, de modo que a negativa de autoria sustentada pela Defesa se trata de apenas uma das versões existentes no feito,
devendo a dúvida, portanto, ser submetida ao crivo do eg. Tribunal do Júri
, a quem compete a apreciação exauriente das provas e a decisão definitiva sobre a questão, ao término do
judicium causae
.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios
suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que
talvez
seja ele o autor do homicídio em questão.

Mesmo porque, na fase de pronúncia não vigora o brocardo
in dubio pro reo
, não se exigindo aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação. Prevalece nesta etapa o princípio do
in dubio pro societate
, de maneira que, havendo qualquer hesitação, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Destarte, havendo prova da existência
do crime e indícios de autoria
capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia
,
nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal; a acusação em face do recorrente, em princípio, mostra-se
admissível
,
não havendo falar em impronúncia
, muito menos em
absolvição sumária.

II.

Da almejada exclusão da qualificadora do motivo fútil:

Sob outra perspectiva, o recorrente postula o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal, argumentando, nesse diapasão, que a imputação do tipo penal derivado é manifestamente improcedente, uma vez que existia desavença prévia entre os envolvidos e houve flagrante provocação por parte da vítima, o que afastaria a suposta futilidade e insignificância da motivação criminosa.

Contudo, melhor sorte não o assiste nesse tocante.

A respeito da qualificadora do
motivo fútil
, convém memorar que:
“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o marido que mata a esposa por não passar adequadamente uma peça do seu vestuário. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal.”
(CLEBER MASSON. Direito Penal esquematizado: Parte Especial, vol. 2, Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 30.)

No caso concreto, a qualificadora em questão foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que “
a simples presença da vítima no local dos fatos teria motivado o crime
” (ID 36935998 - Pág. 5).

Com efeito, apesar da prova testemunhal noticiar a existência de uma desavença anterior entre os envolvidos, não restou esclarecido qual seria a causa do suposto desentendimento, ao mesmo tempo, tampouco restou provado que a conduta teve motivação outra, senão a simples presença da vítima no mesmo bar em que o acusado.

O que se verifica na hipótese é que a questão relativa à motivação do crime ainda se encontra um tanto nebulosa, porém, subsistindo nos autos elementos indicativos da possibilidade de incidência da qualificadora do motivo fútil, não pode ser afastada de plano, fazendo-se imperiosa a submissão da questão ao crivo do juiz natural da causa.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.o 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – grifei.

Destarte, a análise e o julgamento quanto à efetiva presença do tipo penal derivado competem ao Conselho de Sentença, incumbindo ao corpo de jurados a interpretação dos elementos

probatórios com razoabilidade e a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo a sua íntima convicção.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
em questão, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LÁZARO CORRÊA SOBRINHO
, ratificando
in totum
a pronúncia pelo crime tipificado no
art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal
,

proferida
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT na ação penal n.o 628-27.2004.811.0079 – cód. 8486, a fim de submetê-lo a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020